Tribunal: TJPA
Processo: 0810711-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810711-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TACO AUTO SERVICOS LTDA

REPRESENTANTE: JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA FILHO, MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTOS APRESENTADOS A DESTEMPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por TACO AUTO SERVIÇOS LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo de ação monitória. A agravante sustentou que a exigência de preparo para recorrer do indeferimento da gratuidade configura cerceamento de defesa, e que a declaração de hipossuficiência seria suficiente para concessão do benefício, especialmente tratando-se de microempresa. Requereu, ainda, o deferimento da gratuidade ou a concessão de prazo para juntada de documentos. O recorrido, por sua vez, defendeu a preclusão consumativa, alegando que os documentos foram apresentados fora do momento oportuno, além de evidenciarem capacidade financeira da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se apenas às pessoas naturais, sendo inaplicável às pessoas jurídicas, ainda que de pequeno porte, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova idônea da incapacidade financeira, nos termos do art. 98, caput, c/c art. 99, § 2º, do CPC, sendo legítima a intimação para apresentação de documentos comprobatórios.

A parte agravante foi regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência, mas optou por reiterar declaração unilateral, sem apresentar documentação idônea, o que inviabilizou a análise do pedido.

A apresentação de documentos apenas em sede de agravo interno configura preclusão consumativa, não sendo admissível a juntada extemporânea de provas que deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno.

Ainda que superado o óbice da preclusão, os documentos apresentados demonstram capacidade econômica da agravante, revelando lucro líquido de R$ 349.044,00 e resultado positivo de R$ 1.277.592,62 no exercício de 2024, afastando a alegação de hipossuficiência.

Não se vislumbra qualquer violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal ou dignidade da pessoa humana, tendo sido garantida à parte a devida oportunidade para manifestação e produção de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação idônea da hipossuficiência, sendo inaplicável a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

A ausência de apresentação de documentos no momento oportuno, após regular intimação judicial, implica preclusão consumativa, inviabilizando a juntada posterior em sede de agravo interno.

A demonstração de capacidade financeira afasta o direito à gratuidade da justiça, ainda que os documentos tenham sido apresentados extemporaneamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJMG, Agravo Interno Cv: 27198058420248130000, Rel. Des. João Cancio, J. 03.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0810711-93.2025.8.14.0000
, interposto por
TACO AUTO SERVIÇOS LTDA
, ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
TACO AUTO SERVIÇOS LTDA
, representada por seus sócios Joaquim José de Oliveira Filho e Maria da Conceição Araújo de Oliveira, contra
decisão monocrática proferida por este relator (ID 27715629)
, que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante no bojo da ação monitória nº 0801886-77.2024.8.14.0039.

A decisão recorrida (ID 27715629) fundamentou-se na ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica agravante, salientando que a mera declaração unilateral de pobreza não se mostra suficiente para ensejar a concessão da benesse, sobretudo em se tratando de sociedade empresária limitada. Considerou, ainda, que os agravantes foram regularmente intimados para juntar documentos que corroborassem a alegação de insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, mas não o fizeram, o que comprometeu a boa-fé processual e inviabilizou o deferimento do benefício.

Em suas razões recursais (ID 28194674), a agravante sustenta, em síntese:
(i) que a exigência de preparo para interposição de recurso cujo objeto é a própria gratuidade da justiça configura cerceamento de defesa, por impossibilitar o acesso à via recursal;
(ii) que apresentou declaração de hipossuficiência firmada por seus representantes, o que seria suficiente para o deferimento do pedido, conforme precedentes do STJ aplicáveis a microempreendedores e empresários individuais;
(iii) que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar;
(iv) que eventual negativa de concessão da gratuidade violaria os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa humana;
(v) ao final, requer o recebimento do agravo interno com concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para juntada de novos documentos comprobatórios.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 28751016, o recorrido
SICREDI SUDOESTE MT/PA
pugna pela manutenção da decisão agravada. Aduz, em síntese:
(i) que houve preclusão consumativa, pois a documentação juntada no agravo interno (balanço patrimonial e demonstração de resultados do exercício de 2024) poderia ter sido apresentada anteriormente, quando da intimação originária para comprovação da hipossuficiência, o que não ocorreu;
(ii) que os documentos agora colacionados evidenciam a robusta saúde financeira da agravante, a qual apresentou lucro líquido de R$ 349.044,00 e resultado anual positivo de R$ 1.277.592,62 no exercício de 2024;
(iii) requer, por fim, o não conhecimento do agravo interno, ou, no mérito, o seu desprovimento, com manutenção integral da decisão monocrática proferida.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida à análise deste colegiado consiste em aferir a legalidade da decisão monocrática que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por sociedade empresária limitada
, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Em suas razões, a agravante sustenta que a exigência de preparo para recorrer da decisão que indeferiu a justiça gratuita configura cerceamento de defesa, apontando que a simples declaração firmada por seus representantes legais bastaria à comprovação da insuficiência financeira, sobretudo por se tratar de microempresa. Defende, ainda, que apresentou documentação complementar em sede de agravo interno, consubstanciada em balanço patrimonial e demonstração de resultados, os quais comprovariam suas dificuldades financeiras. Invoca, ademais, princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, acesso à justiça e dignidade da pessoa humana.

Todavia, razão
não assiste
à recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a
presunção de veracidade
da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é restrita à pessoa natural, sendo inaplicável às pessoas jurídicas — ainda que de pequeno porte.

O entendimento consolidado encontra-se cristalizado na
Súmula 481 do STJ
, que dispõe:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Assim, a concessão do benefício da gratuidade à pessoa jurídica está condicionada à apresentação de prova idônea da incapacidade financeira, nos termos do art. 98, caput, c/c o art. 99, § 2º, do CPC:

“
Art. 99. [...]
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

No presente caso, a agravante foi regularmente intimada, no curso do agravo de instrumento (ID 141646720), a juntar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, oportunidade em que optou por reiterar a simples declaração unilateral, sem apresentar qualquer documento que demonstrasse efetivamente a precariedade econômica alegada.

A documentação somente veio aos autos com o agravo interno (ID 28194679 e ID 28194680), em momento posterior à oportunidade inicial concedida, configurando, portanto, preclusão consumativa, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais pátrios. Cite-se, a título exemplificativo, o seguinte julgado do TJMG:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EM MOMENTO OPORTUNO - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - PRECLUSÃO. I- Segundo os arts. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária dependem da comprovação da carência de recursos para suportar as custas processuais, não bastando a simples declaração de pobreza. II- A ausência de efetiva comprovação da alegada condição de hipossuficiência, mesmo após a devida intimação para que o fizesse, implica no indeferimento do benefício pretendido, devendo ser mantida a decisão proferida neste sentido . III- Não se admite a juntada de documentos novos, em sede de Agravo Interno, que visem a comprovação da justiça gratuita, e que poderiam ter sido apresentados quando a parte foi intimada exclusivamente para este fim, devendo ser reconhecida a preclusão.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 27198058420248130000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

Além disso, mesmo que superado o óbice da preclusão, e apenas pelo amor ao debate, os documentos juntados pela própria parte recorrente demonstram expressiva capacidade econômica, o que afasta qualquer dúvida quanto à ausência de hipossuficiência. Conforme verificado nos autos:

·

O balanço patrimonial de 2024 revela resultado positivo de R$ 1.277.592,62 (um milhão, duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos);

·

A demonstração de resultado do exercício evidencia lucro líquido no valor de R$ 349.044,00 (trezentos e quarenta e nove mil e quarenta e quatro reais).

Tais valores são absolutamente incompatíveis com o conceito de insuficiência de recursos exigido pela legislação processual. A parte recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe incumbia, restando corretamente indeferido o benefício pelo juízo de origem e mantida a decisão monocrática deste relator.

Os argumentos invocados com base em precedentes favoráveis a MEIs e EIs não se aplicam ao caso concreto, considerando que a agravante é sociedade empresária limitada, com sede operacional e CNPJ regular, circunstância que impõe a separação patrimonial entre empresa e sócios, e atrai o regime jurídico próprio das pessoas jurídicas, inclusive para fins de gratuidade da justiça.

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal. Pelo contrário, o processo seguiu seu trâmite regular, com oportunidade de manifestação e produção de prova, não se verificando qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

3. Dispositivo

Ante o exposto
,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025